Tribunal: TJSP
Processo: 3000094-03.2013.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
3000094-03.2013.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes/apelados
ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO, JULIANA APARECIDA INACIO DO
COUTO, LEANDRO LUCAS VICENTE, MAURO APARECIDO SCHIONATO
BERNARDES e VANESSA ROSSI, são apelados ALESSANDRO JOSE RIBEIRO e
TIAGO NATAN MIRA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, acolheram a
preliminar suscitada pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA e, com
fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal, de ofício, julgaram extinta a
punibilidade de ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO, com fulcro no artigo 107,
inciso I, do Código Penal, restando prejudicado o exame do seu apelo e, NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos dos réus MAURO APARECIDO SCHIONATO
BERNARDES, VANESSA ROSSI, JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO E
LEANDRO LUCAS VICENTE. E, por maioria de votos, DERAM PROVIMENTO ao
recurso MINISTERIAL, nos termos da declaração de voto vencedor do E.Revisor,
Des.Luiz Antonio Cardoso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 7.257
Apelação Criminal no 3000094-03.2013.8.26.0272
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Itapira
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO
MAURO APARECIDO SCHIONATO BERNARDES
ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO
VANESSA ROSSI
JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO
LEANDRO LUCAS VICENTE
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
MAURO APARECIDO SCHIONATO BERNARDES
ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO
VANESSA ROSSI
JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO
LEANDRO LUCAS VICENTE
ALESSANDRO JOSÉ RIBEIRO
TIAGO NATAN MIRA
Pela r. sentença de fls. 788/821, por infração
ao artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, foram condenados:
MAURO APARECIDO SCHIONATO BERNARDES às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; ALEXANDRE
PARECIDO
RIBEIRO,
VANESSA
ROSSI,
JULIANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APARECIDA INÁCIO DO COUTO E LEANDRO LUCAS
VICENTE, individualmente, às penas de 04 (quatro) anos de
reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.
Para
os
apelantes
ALEXANDRE
e
VANESSA foi fixado o regime prisional inicial aberto e para
MAURO, JULIANA E LEANDRO o regime inicial semiaberto,
sendo que, na fixação dos regimes prisionais, foram os réus
favorecidos com a detração imposta pelo § 2o do artigo 387 do
Código de Processo Penal.
Os
apelados
ALESSANDRO
JOSÉ
RIBEIRO, e TIAGO NATAN MIRA foram absolvidos
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados
com
a
r.
sentença
condenatória, apelaram o MINISTÉRIO PÚBLICO e os réus
MAURO
APARECIDO
SCHIONATO
BERNARDES,
ALEXANDRE
APARECIDO
RIBEIRO,
VANESSA
ROSSI,
JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO e LEANDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCAS VICENTE.
O representante do parquet pretende o
recrudescimento das penas de TODOS os réus, devendo a
reprimenda do corréu MAURO aproximar-se do máximo legal, bem
como a condenação dos corréus ALESSANDRO e TIAGO, os quais
foram absolvidos (fls. 853/880).
As contrarrazões dos réus encontram-se às
fls. 974/981 (JULIANA), 1010/1012 (LEANDRO), 1057/1059
(ALEXANDRE), 1069/1071 (MAURO), 1134/1139 (VANESSA),
1141/1146 (TIAGO) e 1171/1174 (ALESSANDRO).
As apelantes JULIANA (fls. 897/904) e
VANESSA (fls. 928/937), e os apelantes LEANDRO (fls. 994/996),
ALEXANDRE (fls. 1027/1031) e MAURO (fls. 1078/1082), postulam,
em comum, a absolvição sob o argumento de insuficiência
probatória. Subsidiariamente, todos almejam a redução das penas,
sendo que JULIANA pretende, também, a redução da pena prevista
no § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas e, se não cabível, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos.
As
contrarrazões
da
Justiça
Pública
encontram-se às fls. 1103/1106.
A douta Procuradoria Geral da Justiça em
seu parecer (fls. 1180/1194) requereu, PRELIMINARMENTE, a
extinção da punibilidade do réu ALEXANDRE APARECIDO
RIBEIRO, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
No mérito, o não provimento aos recursos defensivos e parcial
provimento ao do parquet para condenar os apelados
ALESSANDRO JOSÉ RIBEIRO e TIAGO NATAN MIRA, com a
expedição imediata de mandados de prisão.
É o relatório.
Procede
a
preliminar
suscitada
pelo
representante do parquet em Segundo Grau.
Imperioso o reconhecimento da extinção da
punibilidade do acusado ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude de seu falecimento.
Consoante certidão de óbito (fls. 1150),
encaminhada pelo ilustre Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais do Município e Comarca de Amparo (fls. 1149), o réu
faleceu em 16 de agosto de 2.016.
Assim, com fundamento no artigo 61 do
Código de Processo Penal, de ofício, julga-se extinta a punibilidade
de ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO, com fulcro no artigo
107, inciso I, do Código Penal, restando prejudicado o exame do seu
apelo.
NO MÉRITO, depreende-se do conjunto
probatório harmônico que, em período não apurado, mas que
perdurou e abrangeu ao menos os meses de março a maio do ano de
2013, na cidade e Comarca de Itapira, os réus, MAURO, vulgo
“Maurão” ou “Camboja, VANESSA, JULIANA, LEANDRO,
ALEXANDRE (falecido), ALESSANDRO e TIAGO (absolvidos),
associaram-se, sob a forma de organização criminosa, para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A condenação dos apelantes MAURO,
VANESSA, JULIANA E LEANDRO pelo crime previsto no artigo
35, caput, da Lei de Drogas era de rigor e deve prevalecer.
A materialidade do crime está bem provada
pelo Termo de Declarações de fls. 03/04, Relatório Reservado de fls.
26/29, instruído com documentos de fls. 30/43, Autos de Prisão em
Flagrante de fls. 46/50, 62/67, 84/89, 103/107, 116/122, Boletins de
Ocorrência de fls. 51/53, 68/71, 90/92, 108/109, 123/126, 145/146,
150/151, 152/153, 157, 158/159, 198/199, Autos de Exibição e
Apreensão de fls. 54/55, 72/74, 93/94, 110, 111, 127/131, Auto de
Exibição, Apreensão e Recolha de fls. 132/133, Autos de Constatação
Preliminar de fls. 56, 57, 75/76, 95/96, 112, 134/135 e Mandados de
Busca e Apreensão de fls. 61, 79/80, 102, 138/139, pelas
Interceptações Telefônicas e Laudo Pericial de Degravação das
conversações interceptadas de fls. 465/490, Comprovante de
Depósito Judicial do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
apreendido na residência do acusado ALESSANDRO JOSÉ
RIBEIRO (absolvido) de fls. 59 e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria restou plenamente demonstrada
pelas provas reunidas nos autos, sobretudo pela degravação das
escutas telefônicas e pelos coesos depoimentos dos policiais civis,
envolvidos na investigação, prestados em Juízo.
Os apelantes MAURO e VANESSA não
foram ouvidos na fase indiciária (fls. 185/187 e 193/195) assim como
o corréu TIAGO (absolvido) fls. 188/191. O corréu ALESSANDO
(absolvido) optou pelo silêncio constitucional (fls. 50), assim como a
apelante JULIANA (fls. 66/67 e 160/161). KAREN (absolvida) fls. 89,
LEANDRO (fls. 121/122) e ALEXANDRE (falecido) fls. 168/169,
negaram qualquer participação nos fatos articulados na denúncia.

Em Juízo todos os apelantes negaram a
prática do delito, negando que se conhecessem assim como de
fazerem contatos telefônicos entre eles, bem como negaram terem as
alcunhas descritas na denúncia mídias digitais de fls. 582 e 621.
O policial civil Daniel Cesar Fernandes
Portilho mídia digital de fls. 582 asseverou que o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público havia encaminhado uma denúncia recebida sobre a
ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no bairro Assad Alcici,
contendo o nome de algumas pessoas que estariam envolvidas em tal
atividade criminosa fls. 26 do 1o apenso do 1o volume. Dentre esses
nomes constava o do apelante MAURO, que seria um dos “chefes”
do tráfico naquele bairro. Após algumas investigações descobriram
o número de telefone celular de MAURO, e que após prestarem tal
informação à autoridade policial, esta pediu a quebra do sigilo
telefônico de MAURO fls. 23/25 do mesmo apenso. No período de
13/03/2013
a
28/03/2013
foram
obtidas
informações
que
desencadearam diligência que culminaram com as prisões de vários
indivíduos que estariam5 associados a MAURO no esquema de
tráfico. Foram verificadas conversas de MAURO (telefone 19-
9509-5793) e interceptadas mensagens da corré VANESSA ROSSI,
que possuía vínculo afetivo com MAURO, em que ela solicitava
“para descer 50 para JP”, sendo, posteriormente, constatado que se
tratava de entorpecentes e que “JP” era o acusado JOÃO PAULO
DA SILVA (processo desmembrado fls. 505, in fine). Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve mensagem do corréu ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO
(falecido), vulgo “XANDÃO”, no mesmo sentido, ou seja, para
mandar “50 para o JP”. Também foi interceptada mensagem da
apelante VANESSA ROSSI, do telefone dela, dizendo “(...) é para
descer 50 logo”. Apurou-se, assim, que MAURO era o chefe da
organização, sendo ele quem dava as ordens e determinava o que
iria ser distribuído, cuidava da contabilidade e quem transacionava.
O falecido ALEXANDRE era o encarregado de pegar as drogas no
local onde eram embaladas e fazer a entrega para a pessoa de “JP”
que seria o “mula”, ou seja, o transportador. JOÃO PAULO (JP)
era o encarregado de arrecadar esta droga e distribuir entre os
corréus TIAGO (absolvido), EDER GONÇALVES (EDINHO) -
processo desmembrado (fls. 505, in fine)
e, às vezes, para
LEANDRO LUCAS VICENTE. TIAGO (absolvido) e EDER eram
os responsáveis pela distribuição das drogas na “biqueira”, que eram
os vendedores na rua. JULIANA APARECIDA INÁCIO DO
COUTO era quem armazenava, sendo que no dia da operação
foram encontrados com ela mais de 03 (três) quilos de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vários “flaconetes” e petrechos para acondicionamento da droga e
aparelhos de telefonia celular. Também ficou constatado que era a
corré VANESSA quem dava orientações a MAURO, o que restou
comprovado em duas oportunidades durante as interceptações. Na
primeira, no dia em que a Polícia Militar fazia uma operação na
cidade ela ligou para MAURO para alertá-lo, aconselhando-o a
tomar cuidado, porque eles estavam à sua procura, assim como para
que ordenasse aos “moleques da rua” para tirar a droga para não
serem pegos. Numa segunda, ela fala clara e abertamente a MAURO
que desejava que ele perdesse droga e dinheiro. Ela estava sempre
lhe passando informações dos pontos onde os policiais estavam
agindo. Na casa de LEANDRO LUCAS VICENTE, um dos
encarregados de levar a droga para “JP”, foram encontradas 03
(três) motocicletas, petrechos para embalo de entorpecentes e 02
(dois) rádios comunicadores "HT's” (que posteriormente verificou-
se tratar de produto de roubo em uma fazenda), 05 (cinco)
aparelhos de telefonia celular, 04 (quatro) armas de fogo, sendo duas
produto de ilícito, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 80g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(oitenta gramas) de cocaína. Na casa de JULIANA APARECIDA
INÁCIO DO COUTO foram apreendidos 46.000 (quarenta e seis
mil) “tubos”, petrechos para acondicionamento de entorpecentes, 07
(sete) aparelhos de telefonia celular, 02 (dois) “chips” e 3kg (três
quilos) de cocaína. Também interceptaram uma ligação de um
usuário - Edson Moschin (fls. 183 e mídia digital de fls. 582) - onde
este dizia ao seu interlocutor, que se identificou como MAURO, que
era viciado e que queria relembrar os momentos em que usava
cocaína utilizando uma lâmina de barbear (gillette). Conversaram
sobre a comercialização de “crack”. Também houve uma
interceptação em que VANESSA utiliza o próprio telefone de
MAURO para marcar um horário para ele com um dentista na
cidade de Campinas, tendo ela soletrado o nome completo de
MAURO, a não deixar dúvida que o telefone interceptado pertencia
mesmo a MAURO.
José Armando Brida, investigador de polícia
mídia digital de fls. 582 disse que à época dos fatos meados de
maio de 2.013 - era investigador de polícia na cidade de Itapira há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22 anos e conhecia MAURO, antes das investigações, como
traficante, sendo que quanto a VANESSA, havia informações que
ela também estaria envolvida com o comércio ilícito de drogas. Disse
que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na casa de
LEANDRO o Delegado de Polícia chegou a atender uma ligação no
telefone celular de LEANDRO tendo a pessoa que efetuou a
chamada se identificado como “CAMBOJA”, uma das alcunhas de
MAURO. Na residência de LEANDRO foram apreendidas 120
(cento e vinte) porções de cocaína, 02 (dois) revólveres calibre 38,
sendo um produto de furto na cidade de Jundiaí e o outro com
numeração suprimida. Foi localizada, também, uma pistola de uso
restrito, calibre .40 e uma espingarda calibre 28, e 02 (dois) rádios
comunicadores (HT's).
No mesmo sentido o depoimento do Delegado
de Polícia, Dr. Fernando Zucarelli Pinto (mídia digital de fls. 582),
que narrou com riqueza de detalhes todas as etapas das
investigações, assim como a associação dos réus, ressaltando que eles
eram muito bem organizados e cada um tinha uma função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada na associação criminosa, e todos recebiam ordens e
prestavam contas a MAURO.
A testemunha de acusação Edson Moschin
(fls. 559 e mídia digital de 582) disse que é viciado em cocaína e
comprava direto de uma pessoa conhecida como “Maurão”, mas
disse que não tem condições de reconhece-lo, pois quando esta
pessoa ia lhe entregar a droga era de noite e ia de moto, com
capacete, sendo assim nunca viu seu rosto.
As testemunhas de defesa qualificadas às fls.
564 a 569, ouvidas em Juízo mídia digital de fls. 582 nada
souberam esclarecer sobre os fatos, pois que testemunharam
somente sobre os antecedentes dos acusados Alessandro, Alexandre,
Karen e Mauro.
Por tudo quanto produzido pela acusação,
sem provas defensivas que pudessem lançar-lhe dúvida, as
condenações
dos
réus
MAURO,
VANESSA,
JULIANA
E
LEANDRO eram mesmo de rigor e devem prevalecer.
Da análise dos diálogos registrados na escuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefônica autorizada pela Justiça, emerge de modo claro e
insofismável, que os réus condenados pela r. sentença integravam a
organização criminosa comandada pelo apelante MAURO.
QUANTO
AO
APELO
DA
JUSTIÇA
PÚBLICA, AO QUAL NEGAVA PROVIMENTO, APARTEI-ME
DA DOUTA MAIORIA, por entender, que a r. decisão guerreada,
como bem posto na r. sentença: “No entanto, no tocante aos
acusados Karen, Tiago e Alessandro, a prática do crime previsto no
artigo 35 da Lei.343/06 não restou devidamente demonstrado,
inexistindo provas suficientes para a condenação. Isso porque, para
a caracterização de tal delito, como dito alhures, são necessárias
provas da estabilidade e permanência da associação criminosa, não
bastando a mera eventualidade. Assim, à falta de prova ou indícios
bastantes da estabilidade, malgrado a participação de Tiago e
Alessandro em algumas conversas interceptadas, aplica-se a eles o
princípio in dubio pro reo” (fls. 811).
Também rejeitava o pleito acusatório de
recrudescimento das penas de todos os réus, com aumento maior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena-base do corréu MAURO, que não angariou a simpatia do d.
Procurador de Justiça. Entendo que as penas foram calculadas com
justo critério, tendo a reprimenda de MAURO ficado acima da dos
demais face à incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do
Código Penal.
Os regimes prisionais fixados aos réus
também não reclamam reparo, pois com a detração operada, nos
termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, o regime
inicial semiaberto aos réus MAURO, JULIANA E LEANDRO e o
regime aberto à corré VANESSA não merecem reparo.
Ressalte-se que foi decretada a prisão
preventiva dos corréus MAURO, JULIANA E LEANDRO, negado o
direito de recorrerem em liberdade, direito este concedido à corré
VANESSA.
Ante o exposto, acolhida a preliminar
suscitada pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA e, com
fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal, de ofício,
JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEXANDRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APARECIDO RIBEIRO, com fulcro no artigo 107, inciso I, do
Código Penal, restando prejudicado o exame do seu apelo e, no
MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos dos réus MAURO
APARECIDO SCHIONATO BERNARDES, VANESSA ROSSI,
JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO E LEANDRO
LUCAS VICENTE e, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O
RELATOR, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA JUSTIÇA
PÚBLICA, NOS TERMOS DA DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCEDOR DO E. DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33792
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000094-03.2013.8.26.0272
APELANTES e APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURO APARECIDO SCHIONATO BERNARDES
ALEXANDRE APARECIDO RIBEIRO
VANESSA ROSSI
JULIANA APARECIDA INÁCIO DO COUTO
LEANDRO LUCAS VICENTE
APELADOS:
ALESSANDRO JOSÉ RIBEIRO
TIAGO NATAN MIRA
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE ITAPIRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PEDRO REBELLO BORTOLINI)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, pedindo-lhe
vênia, no entanto, para divergir do seu v. Voto, na parte em que nega
provimento à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a absolvição de ALESSANDRO
JOSÉ RIBEIRO e TIAGO NATAN MIRA, com amparo no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, além de não ter majorado as penas
básicas dos demais, acompanhando-o integralmente quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere às provas da associação criminosa em
relação a ALESSANDRO, consta das interceptações telefônicas:
“... Dia: 26 de março de 2013;
Hora: 09:49:29;
Duração: 00:01:17;
Início da conversa: 00:00:19;
Início da conversa: -Alexandre: 'Oi...'
Término da conversa: -Alexandre: 'Falo.'
Terminais: (19) 9509-5793 'alvo' - MAURO APARECIDO
SCHIONATO BERNARDES, vulgo 'MAURÃO' e (19) 9508-3308, de
ALEXANDRE APARECIDO
RIBEIRO, vulgo 'CARECA' ou
'MANDÃO'.
Resumo: Nesta conversa 'Maurão' liga para seu 'comparsa'
'Careca' para informar acerca da prisão de Alessandro José Ribeiro,
irmão de 'Careca' que foi detido nas conformidades do RDO no
1153/13 Auto de Prisão em Flagrante Delito, em anexo, durante a
convesa, verifica-se a preocupação de 'Careca' no abastecimento da
'biqueira', chegando a perguntar para 'Maurão' 'como está lá
embaixo, tá suave?', pois no local foi encontrado droga, residência de
Alessandro José Ribeiro e o mesmo endereço de Alexandre Aparecido
Ribeiro, local onde, s.m.j., era utilizado para o 'embalamento' da
droga, conforme se verifica junto ao Auto de Exibição e Apreensão
alusivo aos fatos, por ser idêntico ao solicitado várias vezes por
'Maurão' para 'Careca' abastecer as 'biqueiras' deixando a droga,
principalmente com JP.
Início da conversa de interesse policial: 00:00:19.
Alexandre: 'Oi...'
Mauro: 'Bom dia...'
Alexandre: 'Bom dia...'
Mauro: 'Dexa fala pro cê... Cê tá sabendo do desacerto?...'
Alexandre: 'Não...'
Mauro: 'Parece que seu irmão entro em cana ...'
Alexandre: 'Quem?...'
Mauro: 'O Sandrinho...'
Alexandre: 'Não!...'
Mauro: 'O Bundinha...”
Alexandre: 'Não... Que hora, isso?...'
Mauro: 'Hoje...'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alexandre: 'O loco, cara ...'
Mauro: 'Ele não mora na rua da casa do Adão?...'
Alexandre: 'Isso...'
Mauro: 'Então, o cara aqui falo, que os home veio, levo ele, mano...'
Alexandre: Nossa eu vo subi lá, cara... Num to nem sabendo dessa
parada aí, mano...'
Mauro: 'É... que BO que levaro ele?...'
Alexandre: 'Ah...'
Mauro: 'Parece que pegaro ele um BO com ele, ali mesmo, ó...'
Alexandre: 'Nossa... que ferrada, heim cara?...'
Mauro: 'Precisa vê então, que acho que ele entro na cana mesmo cedo
agora aí...'
Alexandre: 'Eu vo vê lá... Vo rodea ali... Eu cheguei aqui em casa
rodeando aqui... como tá lá embaixo, tá suave?...'
Mauro: 'Então, não consegui fala com ele lá, com o muleque, mais por
enquanto, acho que tá...'
Alexandre: 'Ah, beleza, então...'
Mauro: Mai então vê o que aconteceu com seu mano, lá...'
Alexandre: 'A tá, beleza, então... Agradece, vou chega lá pá vê isso
daí...'
Mauro: 'Falo, então...'
Alexandre: 'Falo'
Término da conversa de interesse policial: 00:01:15 ..."
(fls. 22/23 apenso de interceptações telefônicas).
Às fls. 123/125 apenso de interceptações telefônicas, consta
do Histórico do Boletim de Ocorrência lavrado quando ALESSANDRO
foi preso em flagrante delito no dia 26 de março de 2013, pela prática de
tráfico de drogas, que: “Policiais civis, em cumprimento ao Mandado de
Busca e Apreensão expedido pela Justiça Local (1a Vara Criminal),
lograram êxito em encontrar 'crack', cocaína, apetrechos para embalagem
de drogas, cento e oitenta reais em dinheiro, dois aparelhos de telefonia
celular e seis 'chips' avulsos ...”, a corroborar o teor das conversas entre
MAURO e ALEXANDRE, não deixando dúvidas que falavam de
ALESSANDRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à TIAGO, consta das interceptações telefônicas:
“... Dia 24 de março de 2013;
Hora: 10:37:22;
Duração: 00:00:56;
Início da conversa: 00:00:21;
Início da conversa: - Dr. Fausto: 'Alô...'
Término da conversa: - Dr. Fausto: 'Nada... Falo...'.
Terminais: (19) 9509-5793 'alvo' MAURO APARECIDO
SCHIONATO BERNARDES, vulgo
'MAURÃO'
e
(19)
9723-4981, de FAUSTO GILBERTO LAURINDO JÚNIOR, advogado.
Resumo: Nesta conversa verifica-se a 'supremacia' do
investigado 'Maurão', em que sendo 'patrão do esquema de tráfico de
drogas', tenta contratar advogado, militante nesta urbe, para
acompanhar seu 'comparsa' junto à Delegacia de Polícia, chegando a
se referir que o 'detido', como sendo 'um muleque meu', citado fato
refere-se ao RDO no 1135/13, em anexo e mencionado anteriormente
no presente feito.
Início da conversa de interesse policial: 00:00:21.
Dr. Fausto: 'Alô...'
Mauro: 'E aí, doutor...'
Dr. Fausto: 'Quem fala...'
Mauro: 'É o MAURO...'
Dr. Fausto: 'O MAURO, tá bom?...'
Mauro: 'Bom... Dexa eu fala, o senhor, tá onde?...'
Dr. Fausto: Eu to em Minas... Pouso Alegre...'
Mauro: 'Uh... Então, não adianta nada...'
Dr. Fausto: 'Por que?...'
Mauro: 'Grudaram um muleque meu, ali, meu, com dinheiro ali e
levaram ele pra cima, ali cara...'
Dr. Fausto: 'Ah... Peraí... Então rapaz tô em Minas... Tô longe... Vô
volta só bem a tarde...'
Mauro: 'Não... Não, então... Tranquilo, eu vô fazê um corre ali,
então...'
Dr. Fausto: 'Então, tá bom...'
Mauro: 'Brigadu... Falo...'
Dr. Fausto: 'Nada... Falo...'.
Término da conversa de interesse policial: 00:00:54 ..."
(fls. 20/21 apenso de interceptações telefônicas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta ainda:
“... Data: 24 de março de 2013;
Hora: 16:34:39;
Duração: 00:00:40
Início da conversa: 00:00:00;
Início da conversa: - Mauro: 'Alô...'
Término da conversa: - Mauro: 'Já fui duas veis... Nossa, o bagui tava
loco, heim, mano... O muleque começo a discuti com ele... Mó BO,
memo... Catô o muleque vindo pra cá...'
Terminais: (19) 9509-5793 'alvo' MAURO APARECIDO
SCIONATO BERNARDES, vulgo 'MAURÃO' e (19) 9508-3308, de
ALEXANDRE APARECIDO
RIBEIRO, vulgo 'CARECA' ou
'XANDÃO'. Resumo: Nesta data 'Maurão' conversa com seu
comparsa/parceiro acerca da detenção do 'muleque' 'vendedor de
droga na biqueira' referindo a pessoa de 'Tiaguinho', verificando
ainda mais que 'Careca' liga para obter informações acerca da venda
de drogas e obter informações do ocorrido mais uma vez 'Tiaguinho'
trata-se da pessoa relacionada ao RDO no 1137/13.
Início da conversa de interesse policial: 00:00:00.
Mauro: 'Alô...'
Alexandre: 'O... E aí?... De boa?...'
Mauro: 'Uh, cara, ta nada... Tá moiado na bosta, meu... Fi duma puta
du Cássio... Ele levô o Tiaguinho preso... Nossa tive que corrê até
agora com ele ali mano...'
Alexandre: 'Cataro, memo?'
Mauro: 'Hã?..'
Alexandre: 'O loco... Mai então tá embaçado... Até as sete hora é ele,
né?
Mauro: 'É... aí solto... Aí solto o muleque, pá, po pego o irmão dele
cara... Puta que o pariu, cara...'
Alexandre: 'Ou...'
Mauro: 'Já fui duas veis... Nossa o baguio tava loco, heim, mano... O
muleque começo a discuti com ele... Nossa mó BO, memo... Catô o
muleque vindo pra cá...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Término da conversa de interesse policial: 00:00:39 ...”
(fls. 21/22 - apenso de interceptação telefônica)
Às fls. 77/79 apenso de interceptações telefônicas, consta do
Histórico do Boletim de Ocorrência no 1135/13, no qual foi imputado a
TIAGO o crime de porte de drogas para uso próprio: “Comparecem neste
plantão policial os GMS Dorta e Cássio, informando que em
patrulhamento próximo ao Big Motel avistaram o Autor acima
qualificado, sendo que este ao presenciar a viatura tentou empreender
fuga mais foi contido pelos GMS; que em revista pessoal no mesmo foram
localizados dentro de sua cueca uma importância de R$ 750,00
em dinheiro, importância esta que o autor não soube explicar a
procedência; que em ato contínuo os guardas municipais se deslocaram
até o local dos fatos onde reside o autor e com a presença de sua esposa
revistaram a casa vindo a localizar no quintal um motocicleta de marca
'yamaha/RDZ135',
cor
vermelha,
placas
YJE-2012-Itapira-SP
(adulterada), 'chassis' suprimido; que no interior da residência foram
localizados um pequena porção de droga conhecida como maconha, 03
gargantilhas e 01 pulseira de prata, uma importância de R$ 410,00 em
dinheiro e um caderno com várias anotações. Que diante de tal fato o
autor foi apresentado neste plantão policial para as providências cabíveis.
Os objetos foram exibidos e apreendidos em Auto próprio e a motocicleta
apreendida foi recolhida no pátio do siqueira ...”.
Às fls. 108/109, consta do Histórico do Boletim de Ocorrência
referente a apreensão de uma motocicleta conduzida por TIAGO:
“Comparecem neste plantão policial os GMS Dorta e Cássio, informando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram dois indivíduos
conduzindo a motocicleta acima descrita; que estes ao avistarem a viatura
tentaram empreender fuga; que os guardas municipais acompanharam os
mesmos, sendo que ao chegar próximo ao Motel Sevilha, o garupa saltou
da motocicleta enquanto que o condutor da mesma evadiu-se do local; que
o garupa identificado como Vagner foi abordado pelos guardas
municipais e em revista pessoal nada foi encontrado; que em ato contínuo
os guardas realizaram diligências pelas proximidades do local vindo a
localizar a motocicleta acima citada abandonada em um matagal; que foi
verificado que o condutor da motocicleta que evadiu-se do local se trata
do indivíduo Tiago Natan Mira, já envolvido em uma ocorrência anterior
conforme RDO no 1135/13 ...” .
Como se pode constatar, os fatos descritos nos Boletins de
Ocorrência são coerentes com o quanto relatado pelos Corréus nas
interceptações telefônicas, a respeito das apreensões de TIAGO.
Para o reconhecimento do crime de associação para o
tráfico não basta a existência de prova do mero concurso de agentes no
tráfico de drogas. Exige-se a constância da união de vontades, a
estabilidade, voltadas para o crime de tráfico de drogas, este sim, praticado
de forma reiterada o não. A circunstância decorrente da união de vontades,
marcada pela estabilidade, era e continua sendo diferenciada do mero
concurso de agentes que acabou sendo abolido, como causa de aumento de
pena, com a entrada em vigor da nova Lei de Drogas.
No caso, as circunstâncias do caso concreto, em especial o
teor das interceptações telefônicas, comprovam a constância da união de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vontades voltada para o crime de tráfico de drogas, estando, também,
ALESSANDRO e TIAGO associados aos demais Corréus no sentido
legal, de forma permanente e estável, inseridos na atividade criminosa
como meio de vida e não de forma esporádica, tudo justificando a
condenação deles pelo crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06. Não
se tratam, as conversas, de meras preocupações com as prisões de pessoas
próximas, mas sim de dois integrantes do grupo criminoso.
Passo a dosagem das penas de TIAGO e ALESSANDRO, e
análise da dosimetria em relação aos demais Corréus.
Na primeira fase, as penas de MAURO, VANESSA,
JULIANA e LEANDRO foram fixadas em 1/3 acima do mínimo legal (04
anos de reclusão e 933 dias-multa), pelos seguintes fundamentos:
“Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no
art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece as circunstâncias judiciais
preponderantes, anoto ser desfavorável a quantidade de droga objeto
das atividades ilícita da associação criminosa (no total, foram
apreendidos: a) 134 gramas de 'crack' e 320 gramas de cocaína,
encontrados na posse do acusado Alessandro, fl. 55; b) 46.000 tubos
plásticos 'flaconetes', 816 gramas de cocaína, 2.114 gramas de
cocaína, 340 gramas de cocaína, 153 microtubos contendo cocaína,
com peso de 110 gramas, encontrados na posse da acusada Juliana fl.
73; c) um tijolo de maconha pesando 490 gramas, um tablete de
maconha, encontrados na posse de Bruno, na residência de Vanessa,
ocasião em que Karem também acabou sendo presa, fl. 94; d) 04
porções de maconha, pesando 20 gramas encontrados na posse de
Eder, fl. 111; e)128 microtubos contendo cocaína, pesando 78,9
gramas, encontrados na posse de Leandro, fl. 130). Por se
tratar de circunstância de caráter objetivo, comunica-se a todos os
integrantes da associação criminosa. Além disso, acerca da
culpabilidade, o crime se reveste de acentuado grau de reprovabilidade,
haja vista o sofisticado nível de organização do tráfico, demosntrado
pelas interceptações telefônicas, e a grande quantidade de pessoas
envolvidas no esquema criminoso ..." (fls. 814).
Busca o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO o aumento das penas básicas a patamar bem próximo ao máximo
legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da
quantidade e qualidade das drogas apreendidas.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz
qual o acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites
mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juiz atente para a circunstância e a
necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
No caso, pelos mesmos motivos acima transcritos, com a
devida vênia à r. sentença apelada, tenho que a imposição das penas
básicas no dobro do mínimo legal se mostra mais adequado.
Deve ser consignado ainda que a posição de
“chefia” exercida por MAURO foi considerada na segunda fase,
com isso, utilizar tal fundamento também para aumentar as penas básicas
incidiria em bis in idem, vedado no ordenamento jurídico pátrio.
Em relação a TIAGO e ALESSANDRO, pelos mesmos
motivos, as penas básicas também devem ser fixadas no dobro do mínimo
legal, devendo ser consignado que a condenação precedente de
ALESSANDRO pelo crime de tráfico de drogas se deu por fato praticado
no dia 26.03.2013 (fls. 08 apenso de antecedentes), data que a associação
criminosa já estaria atuando, não podendo ser considerada como maus
antecedentes.
Com isso, na primeira fase, as penas de MAURO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VANESSA, JULIANA, LEANDRO, TIAGO e ALESSANDRO devem
ser fixadas no dobro do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e 1400
dias-multa.
Na segunda fase, as penas de VANESSA, JULIANA e
LEANDRO devem permanecer inalteradas, assim como as de TIAGO e
ALESSANDRO não deverão sofrer modificações, ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Para MAURO, foi reconhecida a agravante prevista no
art. 62, I, do Código Penal, majorando as penas em 1/6, totalizando 07
anos de reclusão e 1633 dias-multa.
Tais penas devem se tornar definitivas e se mostram como
necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.
A condição econômica de TIAGO e ALESSANDRO, ante as
provas produzidas, não autorizam pena pecuniária em valor acima do
mínimo legal.
Deve ser fixado o regime inicial fechado para TIAGO e
ALESSANDRO, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
que não autorizam a imposição de regime mais brando, revelando a
audácia e perigosidade incomum.
Quanto a maconha, vale lembrar os ensinamentos de
CARLOS FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO
PENTEADO (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP,
São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha
pesaria em média 0,76g, com isso, os 510g apreendidas seriam suficientes
para a confecção de mais de 671 “fininhos”, que serviriam para o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de número razoável de usuários.
Sobre os efeitos nocivos da cocaína, merece destaque o quanto
consignado pelo eminente Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-
integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, quando do
julgamento do Agravo em Execução no 7001829-
94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado em precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui bem
exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal no
0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus
'definiu que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se
na dose' ('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed.,
Millennium, 2011, cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser
verificada a desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo
por outros indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou não
letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre
0,01 e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce
e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva,
2004, no 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina
Legal e Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539;
Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap.
V, no 1.3.2, pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a
Marilza Maynard, DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack' ...
possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque
o consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados
de 'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas
em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide
Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Logo, os 3.912,9g de cocaína apreendidos, no total, seriam
suficientes para confecção de cerca de 195.645 doses, que serviriam para
alimentar o vício de número excessivo de usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento
da fixação das penas básicas e regime prisional.
Quanto a detração penal, preciso o § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012: “O
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no
Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do
regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivesse TIAGO e ALESSANDRO sido condenados às penas
de 08 anos e 01 dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição,
respectivamente, do regime fechado ou semiaberto, com base única e
exclusivamente no montante da pena privativa de liberdade aplicada, sem a
menor sombra de dúvida, por força dessa nova norma até que se poderia
dizer do direito a regime menos rigoroso (semiaberto e aberto

respectivamente), no entanto, no caso, o regime fechado foi imposto não
por circunstância meramente objetiva decorrente do montante da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privativa de liberdade aplicada que, por si, até mesmo permitiria regime
mais brando, mas sim levando em conta circunstância de caráter subjetivo
decorrente das circunstâncias em que praticado o crime.
Caso não seja essa a interpretação do novo texto legal, bastaria
então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que fosse,
provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo com o
regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos (art. 33, §
2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, não autoriza concluir
que TIAGO e ALESSANDRO estejam em condições de
iniciar o cumprimento de suas penas em regime semiaberto ou aberto.
Por fim resta consignar que TIAGO e ALESSANDRO foram
presos preventivamente aos 24.12.2013 (fls. 460v.) e aos 03.07.2013 (fls.
309v.), respectivamente, sendo concedida a “liberdade provisória” aos
14.05.2014 (fls. 593/594).
Ante todo o exposto, acompanhando, no mais, o v. Voto do d.
Desembargador Relator, DOU PROVIMENTO à Apelação interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para
condenar ALESSANDRO JOSÉ RIBEIRO e TIAGO NATAN MIRA,
às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e, 1.400
(um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração
ao art. 35, da Lei no 11.343/06, bem como para aumentar o percentual de
aumento das penas básicas para o dobro do mínimo legal para os demais
Corréus, resultando as penas de VANESSA ROSSI, JULIANA
APARECIDA INÁCIO DO COUTO e LEANDRO LUCAS VICENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 06 (seis) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, e
MAURO
APARECIDO
SCHIONATO
BERNARDES,
todos
qualificados nos autos, em 07 (sete) anos de reclusão e 1633 (um mil,
seiscentos e trinta e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Revisor
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
709A483
17
29
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
12704158
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000094-03.2013.8.26.0272 e o código de confirmação da tabela acima.